Tribunal: TJBA
Processo: 8027818-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027818-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIZA MARIA RIBEIRO CONCEICAO Advogado(s): WESLEY MACHADO AGUIAR, JOAO GABRIEL DOS SANTOS ASSUNCAO IMPETRADO: Governador da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º SARGENTO PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de revisar pensão por morte, alegando-se omissão do Estado da Bahia ao não considerar a expectativa de promoção funcional do militar falecido, que teria sido convocado para curso de formação de sargentos. 2. O pedido inclui o recálculo da pensão com base em remuneração superior e o pagamento das diferenças vencidas. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a convocação para curso de formação de sargentos, não concluído por óbito anterior do servidor, gera direito à revisão da pensão com base na remuneração da graduação superior. III. Razões de decidir: 4. A promoção funcional de praças da Polícia Militar do Estado da Bahia depende da conclusão do curso específico, além do cumprimento de outros requisitos legais e regulamentares. 5. O militar faleceu antes mesmo da convocação oficial para o curso de formação, não tendo iniciado qualquer etapa, sendo inexistente o direito à promoção. 6. Não se admite, em sede de mandado de segurança, instrução probatória, sendo indispensável a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A convocação não efetivada ou não concluída para curso de formação de sargentos não gera direito líquido e certo à revisão de pensão por morte com base em remuneração de graduação superior. 2. A progressão funcional de militar depende de critérios objetivos, inclusive a conclusão do curso, não podendo ser presumida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXXVI e LXIX, e 37, caput; Lei n.º 7.990/2001 (BA), arts. 9.º, 134, 165. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 16.02.2001; STF, RMS 39170 DF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32.680 DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 02.09.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8027818-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIZA MARIA RIBEIRO CONCEIÇÃO e Impetrados o Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22